Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700610-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: EDILENE BEATRIZ SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Extrajudicial de Brasília que, nos autos da Ação de Execução (Processo no 0706311-30.2019.8.07.0001), acolheu a impugnação apresentada pela parte Executada, ora Agravada, e desconstituiu a penhora efetivada na conta poupança da recorrida, e por consequência determinou o levantamento da quantia bloqueada de R$ 1.202,20 (um mil e duzentos e dois reais e dois centavos). Em suas razões recursais, aduz a parte Agravante que não merece prosperar o decisum recorrido. Assevera que em que pese o art. 833, X, do CPC, dizer que a regra geral é da impenhorabilidade do valor depositado em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tal regra pode ser mitigada, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, a exemplo da movimentação da conta poupança como se fosse conta corrente. Diz sobre a ocorrência de desvirtuamento da conta poupança da Agravada, e que tal manobra se deve para evitar o bloqueio de ativos financeiros. Menciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tecendo outras considerações em abono a sua tese. Ao final, pede que a Agravada apresente o extrato bancário de sua conta poupança nos últimos oito meses, com a finalidade de se comprovar que os valores são de fato rendimentos ou não da conta poupança, e nesses termos ante a averiguação do desvirtuamento, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 13639039/13639040. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, pretende a parte Agravante ver deferido pretensão liminar consistente na suspensão da decisão agravada que desconstituiu a penhora do valor de R$ 1.202,20 (um mil e duzentos e dois reais e vinte centavos). Eis a decisão recorrida: “(...) Inicialmente, convém esclarecer que, de fato, o valor encontrado em conta poupança que seja abaixo de 40 salários mínimos é impenhorável, consoante dispõe o art. 833, inc. X, do CPC. Verifica-se do espelho da pesquisa BACENJUD, de ID 48460402, que houve bloqueio e penhora da importância de R$ 1.202,20 na conta de titularidade da executada junto ao Banco do Brasil. Com base no teor da impugnação, bem como a partir da análise do extrato de conta poupança juntado (ID 48538111), observa-se que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, porque abaixo do limite de 40 salários mínimos estabelecido em lei, devendo, por tal motivo, ser desconstituída a penhora sobre este valor, ante a manifesta vedação legal. (...) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para desconstituir a penhora efetivada na conta da impugnante junto ao Banco do Brasil. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor da executada, da importância de R$ 1.202,20 (ID 48460402), o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Ao exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. (...)”. (id. 13639036) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto a desconstituição da penhora on line realizada na conta bancária da recorrida, decorre da impossibilidade legal dessa modalidade de penhora em razão do limite de 40 salários mínimos depositados em conta poupança. Entretanto, ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, nada obstante se reconheça o entendimento legal e jurisprudencial sobre o tema, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso concreto há alegação da parte Agravante quanto ao desvirtuamento da conta poupança, e ao considerar que foi apresentado apenas um extrato bancário nos autos – mês de outubro/2019 (id. 13639036 – p. 66) – em nome da Agravada, do qual não é possível verificar outras movimentações bancárias, prudente a suspensão da decisão da desconstituição da penhora e eventual levantamento da quantia. Desse modo, ao menos nesta análise superficial, mostra-se verossímil os argumentos esposados, de modo que, nesse momento que se encontra os autos, até que se decida sobre o mérito das alegações recursais vindicadas, com o estabelecimento do contraditório, até mesmo, eventualmente, para viabilizar a realização de possível acordo pelas partes – art. 3o, incisos I, II CPC[1], mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, inclusive, sob a ótica do desvirtuamento da conta poupança. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para conceder efeito suspensivo a decisão recorrida, devendo a quantia bloqueada permanecer a disposição do Juízo de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora